Tribunal: TJDFT
Processo: 0757313-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757313-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL MARTINS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LAD. REGIME FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão envolvem os seguintes temas (i) validade do procedimento de busca pessoal e veicular; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD; (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) possibilidade de o réu recorrer em liberdade; (vi) restituição de aparelho celular apreendido, cujo perdimento foi decretado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 5. A análise da alegação de quebra da cadeia de custódia envolve a verificação da idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 5.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (981,69g). 7. Imposta pela superior a 4 e inferior a 8 anos, correto o regime fechado quando se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP. 8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca veicular realizada, ao argumento de que foi realizada sem fundada suspeita. Aponta que houve pescaria probatória, como forma de busca especulativa e indiscriminada de qualquer elemento de prova apta a legitimar as buscas e a abordagem. Pleiteia a nulidade das diligências e das provas decorrentes da busca pessoal e veicular; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o que motivou o crime foi a necessidade de ajuda de seu filho especial, o que configura motivo de relevância para fins de dosimetria. Requer a aplicação da atenuante inominada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015